Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-72.2016.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000107-72.2016.8.05.0246

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

JUÍZO REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s):

INTERESSADOS: ANICLEIA SOARES DE SOUZA e outros

Advogado(s): CLÁUDIA DA ROCHA (OAB:DF30098-A), IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES (OAB:BA52307-S)

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO. DIFERENÇAS RETROATIVAS
.

SENTENÇA
CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame Necessário da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada, nos autos da Ação de Cobrança n° 8000107-72.2016.8.05.0246, movida por Anicleia Soares de Souza, em desfavor do Município de Brejolândia, cujo teor julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a Municipalidade descumpriu o piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público, conforme o previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso nacional do Magistério, devendo os Entes Federativos garantir que o vencimento básico dos Professores não seja inferior ao valor fixado anualmente pelo Ministério da Educação, para jornada de até 40 horas semanais.

4. A constitucionalidade da aludida norma foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4167, reputando obrigatório o pagamento do piso nacional como vencimento básico, e não como remuneração total.

5. O Suplicado não comprovou o cumprimento integral do indigitado piso, ônus do qual lhe competia,
ex vi d
o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. As diferenças salariais retroativas são devidas, respeitada a prescrição quinquenal, na medida em que a Administração deixou de implementar o teto previsto na Lei nº 11.738/2008.

IV. DISPOSITIVO

7.
Sentença
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n° 8000107-72.2016.8.05.0246, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada, sendo Interessados
ANICLEIA SOARES DE SOUZA

e o
MUNICÍPIO DE
BREJOLÂNDIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
.